Tribunal: STF
Processo: ARE 1354596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – DISCUSSÃO REMANESCENTE SOBRE O DANO MORAL – COBRANÇA DE ISSQN – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO – POSTERIOR CANCELAMENTO PELO FISCO DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – PROVA DA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CADASTRO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR NÃO EXERCIA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO FISCO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.



    - Não existe no processo qualquer prova de que tenha existido fraude relacionada ao nome do autor e ao exercício da atividade empresária, não havendo indícios de que o autor não era o proprietário da empresa cuja atividade gerou a tributação (ISSQN).



    - Os documentos dos autos não demonstram que a dívida foi cancelada pelo Fisco Municipal em razão de o autor não ser o proprietário da empresa, mas, sim, pela comprovação de que durante o período indicado na autuação fiscal não houve prestação de serviço.



    - Certo é que cumpre ao contribuinte, profissional autônomo, a obrigação de atualizar a sua inscrição no cadastro municipal. Se a parte não demonstra que realizou a baixa no cadastro da empresa, com a comunicação ao órgão municipal competente, antes dos lançamentos contra os quais se insurgiu, não há a possibilidade de se afastar a sua culpa pela tributação, pela inscrição dos valores em dívida ativa e, por consequência, pelo protesto.



    - Não há que se falar em dano moral se a parte não demonstra o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato do Fisco Municipal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, o executado trouxe prova forte que demonstra que não houve fato gerador do tributo, por estar morando fora do país nos exercícios em que o imposto foi cobrado. Esse fato foi inclusive levado em consideração pelo próprio Fisco para o cancelamento do débito fiscal.



    Contudo, se não consta que tenha havido fraude relacionada ao nome do autor e à atividade empresária e se a empresa não foi encerrada em conformidade com as leis de regência, não há como imputar ao Município a responsabilidade pela inscrição do débito em dívida ativa e pelo respectivo protesto.



    Do sistema único de benefícios DATAPREV extrai-se que o autor é aposentado por idade e tem atividade de comerciário. Isso depõe contra o autor, pois consta do sistema previdenciário uma informação que o próprio autor forneceu. Ora, se o autor alega que nunca exerceu atividade empresária, como teria essa informação (“comerciário”) no sistema de previdência social?



    Frisa-se: se não há prova de que a empresa não pertencia ao autor e que o protesto foi feito de forma irregular não há que se cogitar da culpa do Fisco Municipal.



    Por fim, o autor alega que o protesto demorou para ser suspenso, contudo, sequer junta prova desse fato aos autos.



    Constato, inclusive, que há certidão de abril de 2016, expedida pelo Município de Ipatinga, que atesta que não existem débitos relativos a tributos em nome do autor.



    O Autor não trouxe ao processo a prova de que o protesto nº 227953 ainda estava em vigor à época do ajuizamento da ação.



    Portanto, não há que se falar em dano moral, se a parte não demonstra o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato do Fisco Municipal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente